Tribunal: TJMT
Processo: 0002084-33.2015.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0002084-33.2015.8.11.0012 – CLASSE CNJ - 417 – NOVA XAVANTINA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
LUIZ HUMBERTO MENDES FREITAS
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
O art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios. Não havendo prova judicializada que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o non liquet, impondo-se a absolvição por anemia probatória. Apelo acusatório desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002084-33.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HUMBERTO MENDES FREITAS - CPF: 079.509.376-45 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MARIZA DONIZETI SILVA - CPF: 222.033.078-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NON LIQUET
– ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP,
MUTATIS MUTANDIS -
APELO DESPROVIDO
.

O
art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios
. Não havendo prova judicializada que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o
non liquet
, impondo-se a absolvição por anemia probatória. Apelo acusatório desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Fábio Rogério Sant’anna Pinheiro, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 25/6/2020 [id. 132253746, pp. 282-285, fls. 287/290-pdf], na Ação Penal PJe 0002084-33.2015.8.11.0012, cód. 73332, do Juízo da 1a Vara da comarca de Nova Xavantina, e que, julgando parcialmente procedente a denúncia apresentada contra o apelado
Luiz Humberto Mendes Freitas
,
declarou extinta a punibilidade
quanto ao crime tipificado no art. 147 do CP, nos termos do art. 107, IV, e 109, VI, ambos do CP,
absolveu-o
quanto ao delito do art. 329 do CP, por fragilidade probatória, e
condenou-o
nas penas do art. 163, parágrafo único, I, do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006, por fatos ocorridos em 29/8/2015, por volta de 12h08min, na Iporá, n. 379, bairro Tonetto, em Nova Xavantina/MT.

O escopo acusatório é a condenação de
Luiz Humberto Mendes Freitas
pelo crime do art. 329 do CP, já que, segundo anota, há prova suficiente que delimita a materialidade e autoria do crime [razões no id. 132253748, pp. 1-6, fls. 300/305-pdf, datadas de 23/12/2021].

As
contrarrazões
foram anexadas no id. 132254653, pp. 1-6, fls. 310/315-pdf, de 12/6/2022, subscritas pelo Dr. Sebastião Carlos Toledo, OAB/MT 13.217, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 132274157, fl. 325-pdf apontou a ausência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 132274159, fl. 326-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso acusatório:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, CONDENOU O RÉU PELO CRIME DE DANO E O ABSOLVEU QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não acolhimento. Conjunto probatório insuficiente para embasar o édito condenatório – Depoimentos extrajudiciais não confirmados em Juízo – Impossibilidade de utilização do relato inquisitorial como meio de prova, ante a ausência de contraditório – Manutenção da absolvição que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 132418667, p. 1, fl. 328-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, embora típico e exercido tempestivamente, evidentemente não reúne condições de êxito.

A autoridade judiciária sentenciante anotou que o policial militar vitimado pela ação em tese criminosa, em Juízo, disse não se recordar do fato e por isso não incriminou o apelado quanto ao crime de resistência [art. 329 do CP].

Por sua vez, o d. órgão do
Parquet
Estadual registrou singelamente que a ausência de recordação da vítima quanto aos fatos seria compreensível e que não importaria fragilidade probatória, visto que na fase inquisitorial assinalou o quadro fático inicial que deu suporte à denúncia.

A outra prova a que faz referência é o depoimento de outro policial militar, que não foi ouvido em Juízo e por isso nada trouxe de relevante em Juízo, onde presentes as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
”

Registro que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada ao apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a absolutória
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003555-57.2012.8.11.0055, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/7/2015, Publicado no DJE 04/8/2015].

Ante o exposto,
com o parecer,

conheço e desprovejo

o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022